Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. COMPARECIMENTO EM LOTE PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA EX-ESPOSA PARA TRABALHAR. ERRO DE PROIBIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO DE DESCUMPRIR MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO E NÃO CONTATO COM A OFENDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O direito penal deve ser a “ultima ratio” e possui caráter fragmentário e subsidiário, motivo pelo qual o agente somente deve sofrer a sanção penal quando ocorrer um bem jurídico ameaçado ou violado, hipótese inocorrente nos autos.
2. O réu compareceu ao lote vizinho da residência da vítima, mais de um ano e meio após o deferimento das medidas protetivas, apenas para exercer atividade laboral de pedreiro, em uma única oportunidade e na companhia do dono do lote. Embora o lote em que esteve para trabalhar distasse menos de 300 (trezentos) metros da casa da ex-companheira, não houve dolo de aproximação ou contato em relação à ofendida, nem menos qualquer indício de situação de risco à vítima, pois ele não a encontrou em nenhum momento.
3. Diante das peculiaridades do caso concreto não se vislumbrou ameaça ou lesão jurídica ao bem tutelado, uma vez que não houve qualquer interesse do réu em se comunicar ou aproximar da vítima, mas apenas a realização de um serviço no lote vizinho ao da ofendida, em uma única oportunidade, mediante supervisão do proprietário do lote, e sem que mantivesse qualquer contato com a ofendida, não se podendo a ele imputar a conduta penal de descumprimento de medida protetiva de urgência, diante do configurado erro de proibição em sua conduta.
4. Recurso provido.